Tribunal: TJBA
Processo: 8042660-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042660-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE NO METRÔ. MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC).

II - Não há omissão no acórdão quanto à fundamentação da majoração da indenização por danos morais, a qual foi lastreada nos elementos constantes dos autos e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - A ausência de enfrentamento de argumentos infrutíferos ou irrelevantes não configura vício passível de integração.

IV - Para fins de clareza e exatidão do título executivo, integra-se o acórdão para esclarecer que os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o arbitramento judicial (Súmula 362 do STJ).

V - Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, com integração do julgado apenas para fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora